Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME: Ação de cobrança proposta visando a condenação do réu ao pagamento de dívida decorrente de contrato de reorganização financeira que teria sido firmado virtualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificação da existência de relação jurídica entre as partes e a validade da assinatura eletrônica no contrato apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O banco autor não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica atribuída ao réu, nem a existência de benefício financeiro decorrente do contrato contestado. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato recai sobre o autor, que dele não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao recurso.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica e da existência de benefício financeiro impede o reconhecimento da relação jurídica e a cobrança do valor pleiteado”.
Legislação relevante citada: Art. 373, I, do CPC; Medida Provisória no 2.200-2/2001; Código Civil Brasileiro.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1961686, 0726698-27.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)”.